Tribunal: TJMT
Processo: 1018119-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018119-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ALEXANDRE APOLONIO CALLEJAS - CPF: 770.690.301-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - NOVA MUTUM (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO, PARCIAL, DO EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – MUNICÍPIO PERTENCENTE À REGIÃO DE SAÚDE DO TELES PIRES – DISTÂNCIA CONSIDERÁVEL ENTRE AS CIDADES – RISCO AO PACIENTE – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO
ULTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

A existência de leitos de UTI, em cidades que pertencem à mesma microrregião do Município de Nova Mutum, não afasta o dever de o ente público estadual implantar outras unidades de Tratamento intensivo, tendo em vista a distância entre as localidades dessa mesma microrregião.

Não demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso, mostra-se correta a decisão que concedeu, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento.

Deve ser afastada a tese de decisão
ultra petita
, já que a determinação de emissão de relatórios mensais tem o intuito de acompanhar o cumprimento da ordem judicial (art. 139/CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado (id. 56574991 – págs. 01/04).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a probabilidade de provimento do RAI e o perigo de dano foram devidamente demonstrados e, por isso, o efeito suspensivo deve ser concedido integralmente.

Aduz que, por meio do
Planejamento Regional Integrado, o Estado foi dividido em microrregiões, e o Município de Nova Mutum faz parte da Microrregião Norte, denominada de Região de Saúde do Teles Pires que é composta, também, pelos Municípios de Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do Norte, Itanhangá, Lucas do Rio Verde, Nova Ubiratã, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, Sinop, Sorriso, Tapurah, União do Sul e Vera.

Salienta que há leitos de UTI disponibilizados na Região do Teles Pires, que Nova Mutum, por meio do Programa Pactuada Integrada, contratou o serviço de UTI,

e

na referida cidade há o Hospital Municipal e o Hospital Regional Hilda Strenger Ribeiro, o que leva a crer que não está a referida microrregião desassistida, na área da saúde.

Enfatiza que não é viável a implantação de leitos de UTI para atendimento exclusivo do Município de Nova Mutum.

Defende a impossibilidade de emissão de relatórios mensais, porque se trata de decisão
extra petita
.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 64253964, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, na qual concedi, em parte, o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele manejado.

Ao examinar o pedido de efeito suspensivo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Embargante, assim consignei:

(...)

No caso em questão, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, objetivando que o Estado de Mato Grosso seja obrigado a implantar, até o ano de 2021, no Município de Nova Mutum, no mínimo, 15 (quinze) leitos de Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs –, sendo 10 para adultos, 03 do tipo neonatal e 02 pediátricas, e a Magistrada condutora do processo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a sua implantação, até o ano de 2022.

A decisão, objeto da irresignação, não é como algumas tantas que não prima pela razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o Município de Nova Mutum tem uma população estimada, segundo o IBGE, em 46.813 (quarenta e seis mil, oitocentos e treze) habitantes, e a cidade mais próxima que possui UTI – Lucas do Rio Verde – está a 95 Km (noventa e cinco quilômetros).

Ademais, segundo o Estado de Mato Grosso, a UTI Pediátrica está em fase de planejamento, para a implantação de 10 (dez) leitos, no Hospital Regional de Sinop que está distante 243 Km (duzentos e quarenta e três quilômetros).

Com relação aos leitos de UTIs neonatais, o ente público estadual afirma que há 17 (dezessete), entre as regiões de Sinop e Lucas do Rio Verde, ou seja, em cidades distantes 95 Km e 243 Km de Nova Mutum.

O ente público Recorrente justifica que o setor de saúde de maior complexidade se dá por região. Mas, não há subestimar ou desprezar a distância do Município de Nova Mutum para Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop.

Enfatizo que a distância de Nova Mutum para as referidas cidades é de:

95 Km (Lucas do Rio Verde), 161 Km (Sorriso) e

243 Km (Sinop) e, considerando que o trajeto de ambulância ou de outro veículo levará, no mínimo, 1h e 15 min, 2 h e 24 min e 3 h e 39 min, respectivamente, para deslocamento de pacientes graves, logo a necessidade de implantação dos leitos de UTIs, conforme o pleito, é incontroversa.

Frise-se que é notório que o paciente que necessita de UTI é aquele com maior gravidade, que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade clínica vital e corre risco de morte, necessitando, portanto, de constante vigilância e tratamento contínuo, de acordo com a evolução da doença.

Nessa esteira, não me parece razoável que o paciente nessas condições tenha que ser deslocado por vários quilômetros para que tenha acesso a um leito de UTI.

Vê-se, portanto, que a implantação de UTIs no Município de Nova Mutum é ponto incontroverso, bem assim que o deslocamento de pacientes a cidades distantes coloca em risco a sua recuperação.

Todas as cidades mato-grossenses deveriam ser dotadas de sistema de saúde que atenda os seus munícipes, a exemplo da segurança pública, sem a necessidade de intervenção judicial.

Entrementes, há outro lado a ser verificado, o Judiciário aderindo à tese do promovente da ação, não estaria interferindo nas políticas públicas? Ou seja, fazendo um juízo de valor sobre o que a Administração deve ou que não deve fazer?

A Justiça deve contribuir para o Estado que é formado por seres humanos, que têm inúmeras necessidades. Aqui, não se trata de uma outorga automática de todos os direitos pleiteados, o que, às vezes, compromete a concepção de outras políticas públicas, inviabilizando o projeto de governo.

Vive-se um momento em que todos estão voltados para a saúde e uma das unidades indispensáveis é, justamente, a UTI.

Na pandemia do Coronavírus, a ciência está aprendendo, os agentes políticos e a própria sociedade também. Como ser insensível a este momento?

O Judiciário deverá prosseguir na missão de concretizar as promessas do constituinte da Carga Política de 1988, não a qualquer custo, mas dentro do razoável.

Feitas tais considerações, tenho que o efeito suspensivo deve ser concedido, em parte, tão somente no que tange às determinações constantes do item 1.1, letras “a”, “b” e “c”, da decisão recorrida, mantendo, contudo, a obrigação de implantar os leitos de UTIs, no Município de Nova Mutum/MT, buscando todos os meios legais para tanto.

Quanto ao pedido de exclusão da multa, para o caso de descumprimento da ordem judicial, deixo para apreciá-lo no julgamento de mérito.

Ante o exposto,
CONCEDO, EM PARTE
, o efeito suspensivo, postulado pelo Estado de Mato Grosso, tão somente no que se refere ao 1.1, letras “a”, “b” e “c”, da decisão recorrida, determinando ao Recorrente que apresente ao Juízo singular, relatórios mensais das medidas de implantação dos leitos de UTIs, no Município de Nova Mutum.

Da análise da argumentação esposada pelo Agravante, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque o fato de o Município de Nova Mutum pertencer à Microrregião do Norte do Estado, denominada de Região de Saúde do Teles Pires, não afasta a responsabilidade de o ente público Recorrente implantar os leitos de UTI, na referida cidade, tendo em vista a distância a ser percorrida pelos pacientes para terem acesso a esse tipo de atendimento.

A pactuação do serviço de leito de UTI, pelo Município de Nova Mutum, informada pelo Recorrente, também não é suficiente para obstar o cumprimento da ordem judicial, objeto do RAI, visto que os Municípios executores são Cuiabá, Sinop, Sorriso e Várzea Grande, todos muito distantes daquele.

Da mesma forma, a existência do Hospital Municipal e do Regional Hilda Strenger Ribeiro, no mencionado Município, não obsta a implantação das UTIs, determinada pelo Juízo singular, porque não atende, de forma eficaz, a sociedade local, como bem salientou o Recorrido.

No que tange à determinação de emissão de relatórios mensais, tenho que não configura decisão
extra petita
, pois cabe ao Julgador determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial (art. 139/CPC).

Ademais, a ordem de emissão dos relatórios tem o intuito de acompanhamento do cumprimento da determinação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2020